Tribunal: TJMT
Processo: 1013013-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013013-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS RODRIGUES ALVES - CPF: 004.280.031-50 (AGRAVANTE), DIONES SEDANO DE PONTES - CPF: 042.724.911-21 (AGRAVANTE), LINDOMAR APARECIDO DA SILVA - CPF: 012.984.131-50 (AGRAVANTE), JOSE IVANILDO THEODORO DA SILVA - CPF: 090.960.084-80 (AGRAVANTE), CLAUDIO VINICIUS DE ARRUDA GOMES - CPF: 696.093.301-34 (AGRAVANTE), LAURO PAES LOPES - CPF: 018.967.081-96 (AGRAVANTE), CARLOS MENDES DA SILVA - CPF: 703.551.699-91 (AGRAVANTE), JUNIO PRADO CAMARGO - CPF: 015.118.131-48 (AGRAVANTE), JOSE DE RIBAMAR FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 832.150.931-20 (AGRAVANTE), CIDNEY JOSE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 972.036.451-34 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVO PERAL PERALTA JUNIOR - CPF: 042.854.277-88 (ADVOGADO), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE -

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016/SEJUDH - REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade,
o que, nesse momento processual, não é o caso.

Embora os agravantes pontuem que o objetivo da liminar é a garantia da continuidade nas demais fases no certame, a anulação das questões “impugnadas” encontra-se atrelada a demonstração da probabilidade do direito, que por sua vez não restou demonstrada de plano, como requisita a lei processual civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto por
CARLOS RODRIGUES ALVES e OUTROS (ID Num. 40275970)
em face da decisão monocrática
inserida ao ID Num. 38334490, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que visava reformar a decisão que indeferiu a tutela antecipada dos autos da
Ação Declaratória de Nulidade no
o
1011004- 18.2017.811.
0041, para garantir o prosseguimento dos candidatos/agravantes nas demais fases do concurso público - cargo de agente penitenciário (Edital no 01/2016/SEJUDH).

Pretendem “
que seja assegurada a participação sub judice da parte agravante no concurso, assim como a reserva de vaga em caso de aprovação nas demais fases do certame, sendo que relativo à posse, está somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da ação principal, como forma de assegurar que não há periculum in mora inverso
”.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO ao ID Num. 43054497 e IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO ao ID Num. 43825471.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade
, interposta em face do IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO e do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu pedido de liminar consistente em autorizar o prosseguimento dos Agravantes nas demais fases do concurso público para o cargo de Agente Penitenciário regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH, garantindo, em caso de aprovação, a reserva das vagas.

Sabe-se que a tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

No caso, os Agravantes interpuseram a Ação Declaratória de Nulidade com pedido de Antecipação de Tutela objetivando a concessão de liminar para autorizar o prosseguimento nas demais fases do certame regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH, elaborado pelo IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo e, no mérito, a anulação das questões no 21, 22, 26, 28, 29, 30, 34, 37, 40, 43, 46 e 60, por motivos diversos, sendo eles: tema mais amplo do que o previsto no edital, ausência de resposta correta, mais de uma alternativa correta para a mesma questão ou resposta ambígua.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade,
o que, nesse momento processual, não é o caso.

É óbvio que a revisão e/ou anulação das questões almejadas exigiria a análise do conteúdo, os métodos adotados para formulação, assim como dos critérios de correção, carecendo ao Judiciário a competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, sob pena de substituir a banca examinadora, o que acarretaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Sobre o assunto, já se manifestaram as cortes superiores:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes
. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido
”. (STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TEMA PACIFICADO
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao pleito de anulação de duas questões objetivas de concurso público, bem como ao pedido de ampliação do prazo para entrega dos títulos, em decorrência. A impetrante se insurge contra o teor das avaliações que foram objeto de recurso, devidamente motivado. 2. O acórdão da origem teceu exame acurado dos fatos em relação ao caso (fls. 189-196). A leitura elucida que não há abuso na correção, tampouco na revisão, assim como que a impetração visa rediscutir os critérios substantivos da avaliação feita pela banca examinadora. 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação ao refazimento da correção de provas por parte do Poder Judiciário
. Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 16.5.2012. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à juridicidade
. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013. Recurso ordinário improvido.
(STJ - RMS 45.660/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

No mesmo sentido, este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROSSEGUIMENTO DOS CANDIDATOS NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO – PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO
– RECURSO NÃOPROVIDO.
Ao Poder Judiciário é vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora. "Nas demandas em que se discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo
" (RMS 30.473/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Jorge Mussi, DJe 4/12/2012”
(N.U 1008499-80.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA -
CONCURSO PÚBLICO
DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA -
ANULAÇÃO DAS QUESTÕES
No 30, 31, 42, 48, 66, 76 E 77 -
APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE QUESTÕES - SOMATÓRIA DE PONTOS SUPERIOR A NOTA DE CORTE - DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONSOANTE REGRAS EDITALÍCIAS - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade
”.
(Apelação / Remessa Necessária 170623/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016). Destaquei.

Embora os agravantes pontuem que o objetivo da liminar é a garantia da continuidade nas demais fases no certame, o reconhecimento da anulação das questões “impugnadas” encontra-se atrelado a demonstração da probabilidade do direito, que por sua vez não restou demonstrada de plano, como requisita a lei processual civil.

Ainda que desconsiderada a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, as alegações dos postulantes, e o deferimento da medida anteciparia o mérito da demanda, de modo que é necessária a realização de instrução processual.

Assim sendo,
nego provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021